Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-53.2012.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA, nos autos da Cautelar Inominada, proposta incidentalmente à Ação Demarcatória n.o 000395-36.2002.811.0035, que litiga em face de Espólio de CEZALPINO MENDES TEIXEIRA e OUTRA, ATINO SATIRO DOS REIS, todos identificados nos autos.
O processo distribuído originalmente a eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (ID 69476455), após, em data de 17/12/2020 a mesma, por motivo de foro íntimo, manifestou sua SUSPEIÇÃO. Posteriormente, foi redistribuído a Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO que, em face da localização do Recurso de Apelação n.o 000395-36.2002.811.0035 – protocolo 41702/2019, determinou a redistribuição ao Relator que este subscreve.
Pois bem!
De fato o Recurso de Apelação n.o 000395-36.2002.811.0035 – protocolo 41702/2019 guarda relação com os presentes autos e foi redistribuído à relatoria deste Relator em 09/11/2020, em face da suspeição da Desembargadora Clarice Claudino da Silva. Todavia, em referido processo, foi determinada a redistribuição ao eminente Desembargador CARLOS ALBERTO DA ROCHA, pelos seguintes motivos:
“Vistos e examinados em impulso regular.
Trata-se de recurso de apelação cível promovido pelo Espólio de ANICE DE CARVALHO GOMES em autos de DEMARCATÓRIA que litiga em face de Espólio de CEZALPINO MENDES TEIXEIRA e OUTRA, ATINO SATIRO DOS REIS, todos identificados nos autos.
O processo distribuído originalmente a eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (fls. 180, em 26/07/2020), após marchas e contramarchas, em data de 22/10/2020 a mesma, por motivo de foro íntimo, manifestou sua SUSPEIÇÃO. Posteriormente, em data de 09/11/2020, foi redistribuído ao Relator que este subscreve.
Conquanto que redistribuído na data acima, os autos, em impulso regular, estão sendo analisado pelo Relator que este subscreve, em data de 07/01/2021.
Pois bem!
Conforme pesquisas pelo Departamento Judiciário Civil, em relação ao presente feito, já foram distribuídos neste Tribunal os seguintes recursos: RAC 97522/2012, RAC 88712/2013, RCL 26758/2014, RAC 18714/2014 e RAC 76294/2014, cabendo todos na relatoria do eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. (fls. 1882/1883).
Constata-se, finalmente, que a distribuição à eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (26/07/2020) e, posteriormente, em face dos motivos anotados linhas acima, redistribuídos para este Relator em data de 09/11/2020, se deram em face de o eminente Relator Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, não ter, à época jurisdição vez que exercia o cargo administrativo de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Entretanto, o seu biênio na administração à frente deste sodalício mato-grossense teve seu termo na data de 31/12/2020. Desta forma a distribuição por substituição desapareceu e, de consequência, quer por conhecer melhor a matéria, primeiro aspecto relevante e pertinente, (já tendo julgado 05 recursos), quer pelo fato superveniente, retornando o Relator Originário à sua atividade jurisdicional, segundo aspecto de cunho jurídico processual, ao mesmo competirá a missão de julgar o mérito recursal consubstanciado na presente apelação, sob o manto da prevenção.
Restaura-se, portanto, a necessidade de manutenção do Juiz Natural prescrito na Constituição Cidadã do Brasil.
É o que diz o parágrafo único, do art. 930 do Código de Processo Civil - 'O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.'
É a lei que o diz não havendo exceção à regra e, quando a lei quis, determinou, sob o que não quis, guardou silêncio. Desta forma, o brocardo 'in claris cessat interpretatio' se mostra, sem mais delongas, sustentável e aplicável no caso em apreciação.
Forte nos argumentos acima, determino a remessa destes autos ao DEJAUX para que, em cumprimento da presente decisão, seja o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL em questão redistribuído ao eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, grafando ao mesmo as homenagens de estilo.
Cumpra-se, de imediato.”
Assim, pelos mesmo motivos elencados acima, determino a remessa destes autos ao DEJAUX para que, em cumprimento da presente decisão, seja o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL em questão redistribuído ao eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, grafando ao mesmo as homenagens de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =